Tribunal: TJBA
Processo: 8039145-09.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8039145-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DONATO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EQUÍVOCO. NATUREZA INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ARTS. 516, I E 520, AMBOS DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A competência para processar a execução provisória de sentença proferida em mandado de segurança individual de competência originária do Tribunal de Justiça é deste mesmo órgão jurisdicional, por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) e da previsão do art. 516, I do CPC. 2. A deliberação colegiada acerca da incompetência para executar obrigações decorrentes de mandado de segurança coletivo não se aplica ao caso concreto em que a execução individual tem por título sentença oriunda de mandado de segurança individual, impetrado pela própria parte. 3. Agravo interno conhecido e provido para afastar a declaração de incompetência e determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença perante a Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 8039145-09.2023.8.05.0000, em que figura como agravante TEREZINHA ALVES DONATO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR